Tribunal: STF
Processo: HC 233023
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no HC 742.341/MG, indeferiu a impetração (eDOC 13). 



    Busca-se, em síntese, a aplicação retroativa do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em benefício do paciente, com a aplicação do redutor em seu patamar máximo, ao argumento de que, mesmo tendo sido condenado por fatos praticados sob a vigência da Lei 6.368/1976, faz jus à retroatividade da lei penal mais benéfica.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que se verifica no caso concreto.



    Com efeito, o Plenário desta Corte, ao julgar o tema de repercussão geral 169, cujo paradigma é o RE 600.817/MS, decidiu ser inadmissível a aplicação do redutor de que trata a Lei 11.343/2006 sob a pena fixada à luz dos parâmetros estabelecidos pela Lei 6.368/1976, por entender que tal procedimento configura indevida combinação de leis, constando daquele julgado a seguinte ementa (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.10.2014):



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CRIME COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/1976. APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. COMBINAÇÃO DE LEIS. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – É inadmissível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 à pena relativa à condenação por crime cometido na vigência da Lei 6.368/1976. Precedentes. II – Não é possível a conjugação de partes mais benéficas das referidas normas, para criar-se uma terceira lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da separação de Poderes. III – O juiz, contudo, deverá, no caso concreto, avaliar qual das mencionadas leis é mais favorável ao réu e aplicá-la em sua integralidade. IV - Recurso parcialmente provido.



    Na mesma ocasião, todavia, este Tribunal também fixou a orientação de que, dada a possibilidade de a lei penal mais benéfica retroagir em favor do réu, dever-se-ia, em situações de dúvida a respeito de qual seria o regime mais favorável, “analisar o caso concreto e verificar qual lei, aplicada integralmente, será mais favorável ao réu”.



    No caso dos presentes autos, do exame das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, constato que (eDOCs 10, 11 e 13), verifico que foram lançadas apenas considerações a priori sobre as penas combinadas por ambos os diplomas legislativos, sem que se procedesse ao exame comparativo preconizado pelo Supremo Tribunal Federal como etapa prévia à definição da lei mais favorável. 



    A ausência de tal verificação, por configurar vício de fundamentação e contrariedade à jurisprudência desta Corte, consiste em ilegalidade manifesta, sanável, inclusive, por habeas corpus de ofício.



    Desse modo, impõe-se, na espécie, a adoção de solução idêntica àquela adotada no referido feito paradigma de repercussão geral: determinar-se ao Juízo da Execução que examine, após comparar as penas a serem estabelecidas à luz de ambas as leis, aquela que se mostra mais benéfica ao paciente para, então, aplicá-la.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, mas, nos termos do art. 192 do mesmo diploma, concedo a ordem de ofício, em menor extensão, para determinar ao Juízo da Execução que avalie, no caso concreto, qual lei é mais favorável ao paciente e então a aplique em sua integralidade.



    Comunique-se ao Juízo de origem, ao qual incumbirá cientificar o Juízo da execução para cumprimento da presente decisão.



    Comunique-se, outrossim, ao TJMG e ao STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente